Tribunal: TJDFT
Processo: 0752098-51.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0752098-51.2020.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) REQUERENTE: LOPES, DOMINGUES SOCIEDADE DE ADVOGADOS EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Vistos e etc. Intime-se a parte requerida para que se manifeste, no prazo de 10 (dez) dias, quanto a alegação do demandante de que decorrido o prazo previsto no art. 535, § 3o, II, do CPC, ainda não teria sido quitado o RPV (ID 46176034). Publique. Brasília, 27 de maio de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator